Tribunal: CARF
Processo: 10830.002431/2002-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002431/2002-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.792 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VERA CRUZ ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/1997 a 31/12/2001
RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DISSONANTE DO MESMO
DISPOSITIVO LEGAL. REQUISITO NÃO COMPROVADO.
Para a comprovação da divergência jurisprudencial, exige-se que os acórdãos
paradigmas devem ter dado interpretação diferente daquela conferida ao
acórdão recorrido ao mesmo dispositivo legal.
Não deve ser conhecido o recurso especial de divergência interposto pela
Fazenda Nacional, tendo em vista que não há como se estabelecer um dissenso
entre os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas, pois a
legislação tributária interpretada de forma divergente no recorrido e nos
paradigmas é distinta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tatiana Midori Migiyama,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos
Autran, Vanessa Marini Cecconello, Gilson Macedo Rosenburg Filho (suplente convocado(a)) e
Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002431/2002-61
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.792 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.002431/2002-61

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 203-10.899, de 26 de abril de 2006, proferido pela Terceira
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, que deu parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer a isenção de COFINS das receitas decorrentes das vendas de planos
de saúde, somente a partir de fevereiro de 1999. O decisum foi assim ementado:

COFINS. ENTIDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. FATURAMENTO. O fato
de uma entidade civil não almejar lucro não significa dizer que sua atividade não revele
intuito empresarial e que aufira renda. As receitas relativas às contraprestações dos
serviços médicos realizados, nos termos do artigo 2° da Lei Complementar n° 70/91
constitui faturamento sujeito à tributação da Cofins, independentemente de serem
prestados por uma entidade sem fins lucrativos. Apenas a partir de fevereiro de 1999 é
que estariam isentas da COFINS as receitas relativas às atividades próprias das
associações civis sem fins lucrativos que prestem os serviços para os quais houverem
sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam.
Recurso provido em parte.

Opostos embargos de declaração pela Fazenda Nacional, aos quais foi negado
seguimento, em razão da inexistência do vício de contradição, na medida em que concluiu o
despacho ter entendido o Colegiado a quo que “as receitas relativas às contraprestações dos
serviços médicos realizados, auferidas pela sociedade civil sem fins lucrativos de fevereiro de
1999 em diante, estavam abrigadas da Cofins pela isenção instituída pelo art. 17 da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. Portanto, engana-se a embargante ao
asseverar que a tese adotada para o cancelamento da autuação em relação a este período seja a
da não incidência”.
Devidamente intimada do despacho que rejeitou os embargos, a FAZENDA
NACIONAL interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à
conceituação como próprias das receitas de cunho contraprestacional, decorrentes da venda de
planos de saúde. Para comprovar a divergência, a Recorrente indicou como paradigmas os
acórdãos n.o 3401-002.021 e 3403-00.737.
Nos termos do despacho s/no, de 28 de março de 2016 (e-fls. 650 e ss.), proferido
pelo Ilustre Presidente da 3a Seção, foi admitido o recurso especial do ente fazendário, pois
comprovada a divergência jurisprudencial nos seguintes termos:
“A decisão recorrida entendeu que as receitas de cunho contraprestacional,
decorrentes da venda de planos de saúde, constituem receita própria da entidade
autuada. Os acórdãos paradigmas, ao contrário do acórdão recorrido, adotaram
entendimento segundo o qual as receitas decorrentes da prestação de serviços ou
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.792 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.002431/2002-61

venda de mercadorias, ditas contraprestacionais diretas, ainda que relacionadas às
atividades-fim, não estão fora do campo de incidência da Cofins/PIS, porque não
qualificadas como receitas relativas às atividades próprias”.

O Sujeito Passivo, devidamente cientificado, apresentou contrarrazões ao recurso
especial, requerendo, preliminarmente, o seu não conhecimento e, no mérito, a sua negativa de
provimento.
Na mesma oportunidade, o Contribuinte interpôs recurso especial suscitando
divergência jurisprudencial quanto à não incidência da COFINS antes da promulgação da Lei n.o
9.718/98, de 1998, indicando como paradigmas os acórdãos n.o 3403-002.680 e 3402-002.769.
Por ausência de comprovação da divergência jurisprudencial, não foi dado seguimento ao
recurso.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade
constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
No caso dos autos, tem-se que a Fiscalização entendeu não se enquadrarem na
isenção da COFINS as receitas decorrentes das mensalidades pagas pelos beneficiários do plano
de saúde, criado e administrado pela Contribuinte. Além disso, considerou como sendo
atividades próprias da Recorrida tão somente aquelas elencadas no art. 47, §2o da Instrução
Normativa no 247/2002, e desde que não tenham caráter contraprestacional direto. Partindo dessa
premissa, autuou a Recorrente:

TERMO DE CONSTATAÇÃO
[...]
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.792 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.002431/2002-61

Após análise da documentação apresentada pela entidade, inclusive seu Estatuto Social,
constata-se que a VERA CRUZ SOCIEDADE CIVIL, não é uma entidade beneficente
de assistência social, não se enquadrando portanto no art. 150, inciso VI, letra "c" da
Constituição Federal, nem no art. 195, §7o da mesma Carta Magna, ficando claro não se
tratar de uma entidade imune mas apenas isenta conforme disposto no Ato Declaratório
no 0830-022/76, do Sr. Delegado da Receita Federal em Campinas e Art. 15 da Lei
9.532/97, sujeitando-se, portanto, ao recolhimento da COFINS.
[...]
K-) Ao instituir a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS,
através da Lei Complementar no 70, de 30.12.91, o legislador teve que obedecer ao
dispositivo constitucional, dispondo em seu artigo 1o que a contribuição será devida por
todas as pessoas jurídicas (irrelevante se de direito público ou privado), na razão de 2%
sobre o seu faturamento mensal (art. 2o), concedendo a isenção somente às entidades
beneficentes de assistência social (art. 6o, inciso III);
L-) Para o presente caso, em que estamos analisando as receitas auferidas pela entidade
bem como os recolhimentos efetuados nos anos de 1997 a 2001, constatei com base na
planilha de cálculo apresentada a esta Fiscalização Federal e balancetes mensais,
FALTA DE RECOLHIMENTO DA COFINS, conforme especificado abaixo:
[...]
RELATÓRIO
DE
DILIGÊNCIA
FISCAL.
COFINS
-
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
29- Para a situação tratada no presente processo, fica demonstrado que os valores das
mensalidades do plano de saúde, recebidos pela diligenciada não representam receitas
das atividades próprias, recaindo, portanto, sobre elas a cobrança da COFINS.
O total das mensalidades pagas pelos beneficiários, que serviram de base de cálculo
para o lançamento da COFINS, foram contabilizadas pela entidade nas seguintes
rubricas contábeis: "4.1 - Receitas Operacionais", "7.1 — Receita Bruta — Taxa de
Manutenção e "3.1—Contas de Resultado/Receitas — Contrap. Efetivas Plano Assist. a
Saúde", variando apenas a numeração do grupo de receitas de acordo com o plano de
contas adotado em cada ano do período (1997 a 2001), conforme documentos de fls. 55
a 174. Os montantes mensais dos recebimentos encontram-se resumidos, por mês de
competência, na planilha de fls. 202, elaborada pela diligenciada.
Esta receita obtida, notadamente contraprestacional, que não é própria das entidades
sem fins lucrativos, está inserida na base imponível da COFINS, ficando afastada a
isenção instituída pelo inciso X do artigo 14 da Medida Provisória 2.158-35/2001.
[...]

No acórdão recorrido, foi dado provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o cancelamento da exigência dos valores de COFINS dos períodos posteriores à
fevereiro de 1999, pois somente a partir dessa data é que estariam isentas da COFINS as receitas
relativas às atividades próprias das associações civis sem fins lucrativos que prestem os serviços
para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se
destinam. Veja-se o teor do voto vencedor do julgado:

Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.792 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.002431/2002-61

[...]
Cabe analisar a exigência da Cofins relativo aos períodos anteriores a
fevereiro de 1999, antes, portanto, da vigência da MP 1.858-6/99.
Em primeiro lugar, esclareça-se que é incontroverso que a entidade não gozava
da imunidade do § 7° do art. 195, da CF/88.
O argumento de que a recorrente estaria fora do campo de incidência da Cofins,
porque como associação não auferia receita e conseqüentemente não tinha
faturamento, não merece prosperar como impeditivo da tributação em tela.
Entendo que o conceito de faturamento não pode albergar a restrição adotada
pela recorrente, mesmo antes da edição da Lei n° 9.718/99, pois de outra forma
chegaríamos ao absurdo de identificar atividades, como é o caso da que se cuida, que
estariam fora do campo de incidência dessa Contribuição, embora pujantes
financeiramente, faltando assim com o dever de solidariedade social no contexto da
seguridade social.
Nesse passo é bom que se relembre que os conceitos antes de possuírem um
"núcleo duro", facilmente identificável, pela sua própria natureza, possuem uma
"textura aberta".
A doutrina e a jurisprudência têm se enredado nessa difícil missão de extrair
"definibilidade" e "precisão" das regras e dos conceitos jurídicos, em "casos
fronteiriços", ou seja em casos tais em que ocorre uma indeterminação semântica no
uso de termos gerais (conceito de faturamento, renda, prestação de serviços, etc),
inerente a toda e qualquer linguagem, justamente em função do fenômeno da textura
aberta da linguagem.
Essa textura aberta, apesar de causar insegurança, traz em contrapartida um
beneficio maior: propicia a acomodação prática dos conceitos legais às exigências
históricas da evolução da atividade empresarial em uma determinada sociedade. Essa
"elasticidade", inclusive, já foi reconhecida pelo próprio STF, no julgamento do RE n°
150.764, em que foi repudiado a equivalência do conceito de faturamento à mera
vendas acompanhadas de fatura:
"... conceito esse que coincide com o de faturamento, que, para os efeitos
fiscais, foi sempre entendido como o produto de todas as vendas, e não apenas das
vendas acompanhadas de fatura ...".
Mais afrente o Ministro Ilmar Galvão dizia:
"... conceito esse que coincide com o de faturamento, que, para os efeitos
fiscais, foi sempre entendido como o produto de todas as vendas, e não apenas das
formalidade exigida tão-somente nas vendas mercantis a prazo (art. 1° da Lei n°
187/36). A Lei n° 7.689/88, pois, ao converter em contribuição social, para os fins do
art. 195, I, da Constituição, o FINSOCIAL até então calculado sobre a receita bruta
das vendas de mercadorias e serviços, nada mais fez do que instituir contribuição
social sobre o faturamento (...)”
E segue o voto:
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.792 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.002431/2002-61

"Resta evidente, pois, em tais precedentes, o entendimento de que o legislador,
ao disciplinar o art. 195, I, não está adstrito aquele conceito de faturamento adotado
nas relações comerciais".
No exame dos autos, em que pese se tratar de uma associação sem fins
lucrativos, verifico que a autuação recaiu exclusivamente sobre as receitas relativas às
contraprestações dos serviços médicos realizados, que nos termos do artigo 2° da Lei
Complementar n° 70/91 constitui faturamento sujeito à tributação da Cofins, verbis:
Art. 1° Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa de Integração
Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep), fica instituída contribuição social para financiamento da Seguridade Social, nos
termos do inciso I do art. 195 da Constituição Federal, devida pelas pessoas jurídicas
inclusive as a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda, destinadas
exclusivamente as despesas com atividades-fins das áreas de saúde, previdência e
assistência social.
Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e incidirá
sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.
Parágrafo único. Não integra a receita de que trata este artigo, para efeito de
determinação da base de calculo da contribuição, o valor:
a) do imposto sobre produtos industrializados, quando destacado em separado no
documento fiscal;
b) das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos a qualquer titulo concedidos
incondicionalmente.
O fato de uma entidade civil não lucro não significa dizer que sua atividade não
revele intuito empresarial e que obtenha receita. Desse modo, não há como afastar a
incidência da Cofins sobre os valores recebidos pela prestação de serviços médicos,
independentemente que sejam prestados por uma sociedade comercial ou uma
associação. Apenas a partir de fevereiro de 1999 é que estariam isentas da COFINS as
receitas relativas ás atividades próprias das associações civis sem fins lucrativos que
prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à
disposição do grupo de pessoas a que se destinam.
Convém ressaltar que o enfoque ora dado às receitas da recorrente aplica-se por
decorrência lógica a todo o período do lançamento (01/97 a 12/01), sendo que antes de
fevereiro de 1999, não estaria alcançado pela isenção e posteriormente, sim.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso no período anterior a fevereiro
e 1999.

Nos autos do presente processo administrativo, ficou assentado que o Contribuinte
é associação civil sem fins lucrativos, enquadrada no art. 14, inciso X, combinado com o art.
13, inciso IV, ambos da MP no 1.858-6/99, e com o art. 15 da Lei no 9.532/1997. Portanto, não
há discordância nos presentes autos de que o enquadramento legal da entidade dá-se no inciso
IV, do art. 13 da MP no 1.858-6/99. O voto vencedor discordou da posição vencida tão somente
quanto ao período em que fazia jus o contribuinte à isenção da COFINS, tendo prevalecido o
entendimento de que se daria apenas para os períodos posteriores a 1999.
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.792 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.002431/2002-61

Seguem os dispositivos legais supracitados:

MP no 1.858-6/99
Artigo 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
[...]
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, cientifico e as associações,
a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;
[...]

Artigo 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
[...]
X - relativas as atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.

Lei no 9.532/97
Artigo 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e cientifico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem a disposição do grupo de pessoas a que se
destinam, sem fins lucrativos.
(grifos nossos)

Por meio do seu recurso especial, a Fazenda Nacional busca ver reformado o
julgado recorrido para que seja restabelecida a exigência sob a alegação de que a isenção da
COFINS prevista no art. 14, inciso X, da MP no 1.858-6/99 não alcança as receitas advindas das
atividades de cunho contraprestacional.
Para sustentar a sua divergência, trouxe como paradigmas os acórdãos no 3401-
002.021 e 3403-00.737. Ocorre que as decisões indicadas não se prestam a comprovar o dissenso
interpretativo, pois tratam de dispositivo legal diverso daquele em análise nestes autos.
A Associação Vera Cruz enquadra-se dentre as pessoas jurídicas previstas no
inciso IV, do art. 13, da MP no 1.858-6/99 – “instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural, cientifico e as associações, a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997”; no
entanto, em ambos os acórdãos indicados como paradigmas está em análise e discussão a isenção
de COFINS prevista para os contribuintes do inciso VI (“serviços sociais autônomos” – Ac.
3401-002.021),e do inciso VIII (“fundações de direito privado” – Ac. 3403-00.737), ambos do
art. 13, da MP no 1.858/99, não se prestando a comprovar a divergência. Seguem os trechos
dos acórdãos paradigmas:
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.792 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.002431/2002-61

Acórdão no 3401-002.021

[...]
Tem-se, então, e isso ela própria não contesta, até porque consta expressamente
da lei que a instituiu, ser a autuada o “serviço social autônomo, criado ou
autorizado por lei”, tal como descrito no inciso VI do art. 13 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24/08/2001, e, por conta disso, haveremos de considerar o presente
lançamento em face das regras de isenção da Cofins, de que tratam os artigos 13 e 14 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001.
Como vimos alhures, essa figura resta claramente identificada no inciso VI do
artigo 13 da referida medida provisória, de maneira que a sorte do presente
lançamento fica na dependência do entendimento a ser extraído sobre o que deve
ser entendido por “receitas das atividades próprias” a que faz menção expressa o
caput do art. 14 do citado ato legal, combinado com o seu inciso X.
Também neste ponto estou de acordo com a fiscalização e com a DRJ, isto é, por
atividades próprias devem ser entendidas aquelas receitas decorrentes de
“contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembleia ou
estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem caráter contraprestacional
direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais”, tal
qual definição fixada no § 2o do inciso II, do art. 47 da IN SRF 247, de 21 de novembro
de 2002.
[...]

Acórdão no 3403-00.737
[...]
No caso vertente, cuida-se de fundação de direito privado cujo objetivo primordial
registrado é preservar a capacidade em pesquisa e desenvolvimento em
telecomunicações existentes no Centro de Pesquisa e Desenvolvimentoda
Telecomunicações brasileiras S/A — TELEBRAS, conforme art 20 do seu estatuto
social.
Ainda segundo referido instrumento suas receitas compreenderiam as rendas resultantes
da prestação de serviços — que corresponderia ao grosso de suas receitas, consoante as
autoridades administrativas —, exploração de direitos decorrentes da propriedade
intelectual e de transferência de tecnologia, recursos destinados A capacitação cientifica
e tecnológica, auxílios e contribuições, dotações e subvenções, doações ou legados,
rendimentos de bens, rendas constituídas por terceiros, dentre outras.
[...]
(grifos nossos)

Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.792 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.002431/2002-61

Não se está diante, portanto, de interpretação diversa do mesmo dispositivo legal,
mas sim de entendimentos diversos proferidos frente às pessoas jurídicas enquadradas em norma
diversa daquela verificada nestes autos, razão pela qual não se estabelece o dissenso. Não
havendo norma a ser interpretada diversamente, não há que se conhecer do recurso especial.
2
Dispositivo
Diante do exposto, não se conhece do recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital